Tribunal: CARF
Processo: 13855.720099/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720099/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.531 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CICERO JUNQUEIRA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. A mesma lei que o
legitima também prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação
e caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos
relevantes na formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das
fontes e descrição dos imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a
escolha e justificativa do método de avaliação utilizado; e a memória de
cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se
irá estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de
mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às
do imóvel avaliando, devendo cada elemento amostral guardar semelhança
com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à sua localização, à
destinação e à capacidade de uso das terras.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2402-010.530, de 7 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13855.720097/2008-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720099/2008-16
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – Exercício 2006, relativo ao imóvel rural denominado
Fazenda Barreiro, com área de 1.358,5 ha., NIRF 0.772.802-6, localizado no município de Morro
Agudo/SP.
O lançamento decorre da glosa parcial da área de benfeitorias declarada e da
alteração do VTN do imóvel, com base no SIPT mantido pela Receita Federal, pelo fato de a
autoridade fiscal ter considerado que o laudo técnico apresentado pelo contribuinte apresentava
inconsistências e não atendia aos requisitos da norma da ABNT para comprovação do valor
declarado.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto ri.' 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, como previsto em Lei, se não existir comprovação efetiva que justifique
reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário,
sustentando: a) em preliminar, a nulidade do lançamento por falta de amparo legal para exigência
de Laudo conforme a NBR 14.653 da ABNT e necessidade de revisão do VTN lançado; b) no
mérito, a validade do laudo de avaliação do VTN apresentado.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 06/10/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela conversão do julgamento em
diligência para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil anexar
aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada ou não.
Em resposta, vieram aos autos a tela de fls. 211 e a informação da Unidade de
Origem (fl. 212) de que a aptidão agrícola foi considerada para o lançamento.
Na sequencia, os autos vieram a julgamento.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. 1
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Do Valor da Terra Nua – VTN
O recorrente sustenta que o Laudo apresentado para comprovar o Valor da Terra Nua
(VTN) para o ano de 2005 está em conformidade com o estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT e que é indevida a exigência de que tenha fundamentação e grau de precisão II,
por falta de amparo legal.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que, mesmo não havendo norma
específica que determine a obrigatoriedade do contribuinte apresentar laudo técnico com
grau de precisão e fundamentação II, esse é o instrumento mais indicado, e o
contribuinte não atendeu a todos os seus requisitos, de modo que o Laudo apresentado
não está apto para infirmar o valor apurado pela Fiscalização do VTN com base no
SIPT.
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado,
obtido com base em VTN por hectare, apontado no SIPT.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido sistema,
que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas e os cálculos efetuados.
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado
com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que
leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
II-aptidão agrícola;
(...)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação do
Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual
seja o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento central da
base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa que os
valores lá apontados têm presunção absoluta e não podem ser contraditados pelo
contribuinte.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que as
informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo
desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material.
O VTN ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a propriedade rural ou
mesmo outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade, como
a escritura de compra e venda da propriedade.
Conforme se extrai da decisão recorrida (fls. 208 e 209),
O laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi
rejeitado pela autoridade lançadora, que apontou deficiências nele encontradas
quanto a não observar determinações contida em norma da ABNT e à coleta de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

valores utilizados como paradigmas. O VTN médio apurado com base nas
DITRs processadas do mesmo município e Exercício, anteriormente citado,
corrobora a conclusão da autoridade fiscal de que os valores considerados como
paradigmas no laudo técnico não refletem a realidade de mercado dos imóveis. O
contribuinte não apresentou outro laudo para suprir as deficiências citadas na
autuação. Para configurar um laudo com fundamentação e grau de precisão II,
como requerido pela autoridade fiscal, a NBR 14.653 da ABNT exige
levantamento de elementos amostrais com comprovação da situação de cada
imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação de
fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens necessários
para configurar o rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza. Os
dados de mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação e
caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes na
formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e descrição dos
imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha e justificativa do
método de avaliação utilizado; e a memória de cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de
imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando,
devendo cada elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação,
no que diz respeito à sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
O Laudo Técnico de Avaliação (fls. 53 a 120), assinado pelo Engenheiro Agrônomo
Paulo Daetwyler, CREA 0600523810, com ART registrada no CREA sob o no
92221220080133982 (fls. 62 e 63), contem a identificação e caracterização do imóvel, a
descrição de aspectos relevantes na formação do valor; a pesquisa realizada, a
metodologia adotada para avaliação. Quanto ao Grau de Fundamentação e Precisão
registra a seguinte tabela (fl. 76):

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

E quanto ao valor da terra nua, traz o valor de R$ 5.415,89, assim especificados (fls. 76
a 77):

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

E quanto à Avaliação utilizada, esclarece que o laudo foi elaborado em conformidade
com a NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II.
Confira-se (fls. 78 e 79):

Em seguida, o Laudo traz como Anexo 1 – a Planilha de Cálculo do Valor Médio da
Terra Nua (fls. 80 e 81) e junta os registros cartorários de diversos imóveis (fls. 84 a
120).
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recorrente devendo ser acatado o VTN
declarado no Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, contendo os elementos de pesquisa identificados,
a metodologia utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário nos termos
acima delineados.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720099/2008-16

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital